Tribunal: TCU
Processo: 040.512/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3878/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.512/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Peixoto Normando (XXX.432.201-XX); Antonia Rossicler Pereira do Carmo (XXX.081.593-XX); Aristides Dias de Almeida (XXX.171.563-XX); Francisco Vinicius Pessoa Holanda (XXX.301.593-XX); Francisco de Assis Alexandre Paiva (XXX.763.483-XX); Manoel Djacir Braga (XXX.876.903-XX); Maria Helena de Sousa Gurgel (XXX.455.133-XX); Maria de Jesus Macambira de Franca (XXX.791.243-XX); Raimundo dos Santos Lima (XXX.992.733-XX); Silene Leal Saraiva (XXX.907.993-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.